Tribunal: TJMT
Processo: 1010930-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010930-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FILIPE BIANCHINI DE OLIVEIRA - CPF: 037.151.701-07 (ADVOGADO), EDWALDO DE PAULO PERES - CPF: 042.185.231-34 (EMBARGANTE), REGINA VITORIA NICOLAU MORHY PERES - CPF: 014.801.511-57 (EMBARGANTE), BUZETTI & FURIA LTDA - EPP - CNPJ: 21.320.969/0001-10 (EMBARGADO), MATHEUS FURIA BUZETTI - CPF: 428.948.218-08 (EMBARGADO), NADIMIR KAYSER DE OLIVEIRA - CPF: 397.655.040-04 (ADVOGADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), HERIS FILLIPE OLIVEIRA - CPF: 039.465.611-36 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO SICARD NETO - CPF: 066.422.109-21 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010930-09.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:
EDWALDO DE PAULO PERES, REGINA VITÓRIA NICOLAU MORHY PERES

EMBARGADOS: BUZETTI & FURIA LTDA - EPP, MATHEUS FURIA BUZETTI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDWALDO DE PAULO PERES, REGINA VITÓRIA NICOLAU MORHY PERES
contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento interposto contra
BUZETTI & FURIA LTDA - EPP, MATHEUS FURIA BUZETTI,
e manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de nulidade da citação formulado pelos ora Embargantes.

Os
Embargantes alegam omissão e contradição no julgado, com relação aos seguintes pontos: i)

análise de prova documental da mudança prévia de endereço; ii) inexistência de obrigação legal ou contratual de comunicar alteração de endereço; iii) vínculo do terceiro recebedor da citação; iv) existência de aditivos contratuais que oneram os Agravados/Embargados; v) má-fé objetiva dos Agravados/Embargados; vi) registro de acesso aos autos no Sistema PJE.

Com isso, requerem o acolhimento dos Embargos, para sanar as omissões e contradições apontadas, e, por consequência, seja reconhecida a nulidade da citação, dando-se provimento ao Agravo.

Contrarrazões, pelo desprovimento (ID. 298275395).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

No caso, não há que se falar em omissão, contradição, ou qualquer outro vício no acórdão.

Isso porque, as provas dos autos foram devidamente analisadas, inclusive às referentes à mudança de endereço dos Embargantes, tanto é que o julgamento foi convertido em diligência para determinar a intimação dos então Agravantes para juntar aos autos os comprovantes de residência referentes aos meses de janeiro a abril/2021.

Todavia, os Embargantes não juntaram nenhum comprovante de residência em nome próprio referente ao período solicitado, deixando de atender à determinação do juízo.

Os comprovantes juntados em nome dos Embargantes são relativos a outros períodos (março/2022, dezembro/2022 e maio/2025).

Assim, sob esse prisma deve ser mantido o acórdão, visto que houve o enfrentamento da questão, ainda que sob outros fundamentos.

Confira-se:

“A Ação de Cobrança de Multa por Descumprimento Contratual c/c Indenização por Dano Material, ora analisada, foi proposta pelos Agravados em 15/06/2022, oportunidade em que juntaram o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis Rurais, Dação em Pagamento e Outras Avenças, firmado entre as partes em
12/11/2019
.

No referido Instrumento constou o endereço dos Agravantes como sendo: Setor Habitacional Individual (SHI) – Sul, QL 12, Conjunto 04, Casa 14, Península dos Ministros, Brasília/DF, CEP 71.630-245 (ID. 87675830).

Acompanha a inicial, ainda, o Aditivo ao Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis Rurais, Dação em Pagamento e Outras Avenças, firmado entre as partes em
17/07/2020
, onde se menciona o mesmo endereço como sendo o dos Agravantes (ID. 87675831).

Por fim, constou a “Autorização Expressa Suplementar em Pactos Contratuais”, assinada pelas partes em
09/11/2021
, igualmente contendo idêntico endereço residencial dos Agravantes (ID. 87675832).

Após certo transcurso de tempo, diante do descumprimento contratual, os Agravados notificaram extrajudicialmente os Agravantes no endereço do contrato, do aditivo e da autorização, acima mencionados, conforme ID. 87675839.

O mesmo se deu com o envio do
mandado de citação
, entregue por AR no endereço declinado no contrato, no aditivo e na autorização, qual seja Setor Habitacional Individual (SHI) – Sul, QL 12, Conjunto 04, Casa 14, Península dos Ministros, Brasília/DF, CEP 71.630-245 (ID. 106737361 e ID. 106737366).

Ambos os Avisos de Recebimento foram recebidos, sem qualquer ressalva, pela pessoa “Maria Teixeira”, em 15/12/2022.

Os Agravantes foram considerados citados e revéis, sendo proferida sentença dois anos depois, em 10/12/2024, conforme se vê do ID. 177616746, julgando procedentes os pedidos formulados pelos Agravados.

A sentença transitou em julgado em 04/02/2025 – ID. 182697194.

Quase que imediatamente após o trânsito em julgado, em 13/02/2025, os ora Recorrentes compareceram
espontaneamente
aos autos para alegar nulidade processual por falta de citação, ao argumento de que os Avisos de Recebimento foram recebidos por terceiros.

O juízo
a quo,
ao despachar no cumprimento de sentença, rejeitou a arguição de nulidade da citação, ensejando a interposição do presente Agravo de Instrumento.

Porém, sobre o assunto o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela
“validade da citação postal, com aviso de recebimento, se entregue no endereço fornecido pelo próprio interessado, mesmo que recebida por terceiros”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.762.610/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Assim, o caso em tela é exemplo evidente da chamada “nulidade de algibeira”, aquela guardada “no bolso” para ser lançada, estrategicamente, em momento oportuno, conduta essa que atenta à boa fé processual e não é tolerada pelo Direito.”

Quanto à inexistência de obrigação legal ou contratual de comunicar alteração de endereço, cabe apenas mencionar que se trata de questão de boa-fé, portanto, principiológica.

No que tange ao vínculo do terceiro recebedor da citação, a matéria foi enfrentada, inclusive com precedente do STJ.

Sobre a existência de aditivos contratuais que oneram os Agravados/Embargados, não guarda pertinência com a questão da nulidade da citação.

Quanto à suposta má-fé objetiva dos Embargados, por não terem avisado os Embargantes da existência da ação, inexiste obrigação legal ou contratual de comunicar tal questão.

Por fim, acerca do registro de acesso aos autos no Sistema PJE, para fins de afastar a alegação de nulidade de algibeira, é argumento frágil que não tem o condão de alterar o julgado, em confronto com o contexto geral narrado no voto condutor, cujo trecho foi destacado acima.

Nesse viés,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, ficando desde já advertida a parte Embargante acerca das penas por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025